Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715465-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIMAS JOSE DOS SANTOS, AUDELINO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0018414-98.2015.8.07.0018 por ela ajuizada em face de DIMAS JOSE DOS SANTOS e AUDELINO FERREIRA DOS SANTOS (agravados), revogou a autorização para inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes. Eis o teor do decisum questionado (ID. 151748770 dos autos de origem): “A alteração da estrutura cartorial deste juízo, decorrente do desmembramento do 2o CJU, acarretou a redução de servidores e a sobrecarga de trabalho. Dentro desse novo contexto, não há como determinar que os servidores atendam a todos os pedidos de inclusão de nome de devedores, sem prejuízo de outras atividades cartorárias e, em especial, das demandas urgentes de saúde pública. Dessa forma, a inclusão da parte devedora no cadastro de inadimplentes deverá ser promovida pelo próprio credor, SEM intervenção judicial, até mesmo porque o artigo 782, parágrafo 3o, do CPC, não impõe ao Juízo a obrigatoriedade da negativação. De outro lado, a certidão de crédito já foi expedida, com intimação da parte credora, ID 114504383. 1 _ Pelas razões expostas chamo o feito à ordem, para revogar o item 1.1, da Decisão ID 113528852. 2 _ Intimada a credora, arquivem-se.” Em suas razões recursais (ID. 46030333, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) os devedores, até a presente data, não pagaram a dívida vindicada na origem e após diversas diligencias infrutíferas de buscar bens para satisfazer o débito, requereu a inclusão deles no cadastro de inadimplentes (p. 03-04); b) o pedido foi inicialmente deferido, mas o juízo de origem reviu o seu entendimento de oficio e revogou a decisão anterior (p. 04); c) esta nova decisão afronta o entendimento firmado no Tema 1.026 do STJ, o qual impõe ao juiz o dever de autorizar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, salvo quando houver dúvida razoável sobre a existência da dívida, o que não é o caso dos autos (p. 05-06); d) “longe de consistir em mera faculdade do Juiz, revela-se medida eficiente para licitamente constranger o devedor a quitar o débito, estando perfeitamente alinhada até mesmo em termos literais, com os meios de garantia e efetiva prestação jurisdicional previsto no Código de Processo” (p. 09). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo para evitar o arquivamento do feito e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes (p. 10-12). Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – será mais bem analisada no mérito do recurso após a análise mais acurada dos fatos processuais ocorridos na origem. Em relação ao perigo de dano grave, entendo que igualmente não se evidencia a sua presença nesta primeira análise dos autos, já que o simples arquivamento do processo não trará qualquer prejuízo imediato ao agravante, muito menos a marcha processual, já que, a qualquer momento, ela poderá ser retomada com o provimento do recurso ou caso o ente distrital logre êxito em localizar bens penhoráveis do executado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora